Tribunal: TJPA
Processo: 0806372-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806372-04.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VANESSA GOMES DE LIMA

AGRAVADO: INGRID BARROS MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DESFAVORÁVEL A AGRAVANTE.
DEMONSTRADA A AQUISIÇÃO DE BOA FÉ DO IMÓVEL, DEVE SER ASSEGURADA A IMISSÃO NA SUA POSSE, CONSIDERANDO-SE, AINDA, A EXISTÊNCIA DO RISCO RESULTANTE DA DEMORA, EM RAZÃO DO DIREITO AO DOMÍNIO DO IMÓVEL POR QUEM O ADQUIRE, A FIM DE GUARDAR-LHE DE PREJUÍZOS ADVINDOS DA UTILIZAÇÃO POR OUTREM, SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO.
O DEPOSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS NÃO CONDUZ AO DIREITO DE POSSE, MAS TÃO SOMENTE A PROTEÇÃO DA AUTORA FRENTE AO DEBITO. INSURGÊNCIAS VAGAS E OBJETIVAS EM FACE DO LEILÃO DO IMÓVEL. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A probabilidade do direito alegado pela Agravada resta evidenciado, na medida em que há nos autos
certidão digitalizada do 1º. Ofício de Registro de Imóveis de Belém onde consta assentado na matrícula do imóvel litigioso o registro, informando a aquisição do imóvel litigioso pelos requerentes, constando a Ata e recibo de Arrematação de Imóvel e ainda, notificação extrajudicial), indo ao encontro do disposto no art. 1.228, do CC/02.

II -
Demonstrada a aquisição de boa-fé do imóvel, deve ser-lhe assegurada a imissão, considerando-se, ainda, a existência do risco resultante da demora, em razão do direito ao domínio do imóvel por quem o adquire, a fim de guardar-lhe de prejuízos advindos da utilização por outrem, sem a devida contraprestação.

III -
Por força do art. 113 do CC/2002, presume-se de boa-fé o título jurídico adquirido em leilão extrajudicial pela agravada, sendo que tal discussão será travada em processo oportuno, não podendo ser objeto de profunda analise nesta seara recursal, que deve se ater ao teor da decisão ora combatida, por conta do efeito devolutivo que possuem os recursos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806372-04.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VANESSA GOMES DE LIMA

ADVOGADO: JOSE MARIA MARQUES MAUES FILHO

AGRAVADO: INGRID BARROS MEDEIROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VANESSA GOMES DE LIMA,
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Belém-PA, nos autos da
Ação de Imissão de Posse
, movida por
INGRID BARROS MEDEIROS.

A decisão agravada, além de outras repercussões, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando a expedição de mandado de desocupação desfavorável a agravante. Por esse motivo, com base no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, relata a agravante que efetuou financiamento imobiliário no valor de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais)

no banco Bradesco, referente ao bem cerne do litígio. Após atrasar o pagamento das prestações em três meses, a parte buscou o agente financiador para realizar acordo sob o débito. Frustrado o acordo, adentrou com Ação de Revisão Contratual C/C Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência.

Nesse processo, consta-se que um pedido de tutela de urgência fora negado, mantendo a negativação do nome da autora
nos serviços de proteção ao credito.
Além disso, fora deferido o pedido de depósito dos valores incontroversos.

Em outro momento, foi solicitado pela ora agravante a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente para que os credores, o Banco Bradesco e a adquirente e arrematante do imóvel - Ingrid Barros Medeiros, se abstivessem de tomar qualquer medida para retomada da posse do bem. Consoante a esse pedido, o juiz

do processo deixou de reconhecê-lo dado a falta de elementos que evidenciem os requisitos, expostos no art. 300 do CPC/2015, para concessão dessa tutela.

Mediante a isso, a parte agravada protocolou
Ação de Imissão de Posse
, na qual foi prolatada a decisão ora aqui agravada.

Desse contexto, argui a agravante que o leilão em que a parte agravada adquiriu o imóvel fez-se de maneira ilegal. Além disso, argumenta que a decisão do
Juiz a quo
em deferir a liminar de imissão de posse é contraditória, pois no processo a parte, no qual se discute a revisão contratual, fora deferido o deposito dos valores incontroversos, sendo designando audiência para 10 de setembro de 2019.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que desde já se afaste a decisão agravada, afim de que a parte se mantenha na posse do imóvel e sua posterior confirmação com o provimento do seu recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806372-04.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VANESSA GOMES DE LIMA

ADVOGADO: JOSE MARIA MARQUES MAUES FILHO

AGRAVADO: INGRID BARROS MEDEIROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VANESSA GOMES DE LIMA,
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Belém-PA, nos autos da
Ação de Imissão de Posse
, movida por
INGRID BARROS MEDEIROS.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível que sejam preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC, o qual transcrevo a seguir:

Art.

300.

A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§

3º

A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em tela, comungo do mesmo entendimento esposado pelo Magistrado de piso, no sentido de que a probabilidade do direito alegado pela Agravada resta evidenciado, na medida em que há nos autos
certidão digitalizada do 1º. Ofício de Registro de Imóveis de Belém (ID Num. 8237706 - Pág. 1 / Num. 8237709 - Pág. 2), onde consta assentado na matrícula do imóvel litigioso o registro
R -10/53.336 – Em 22/01/2019 – Protocolo n. 139.207, de 16/01/2019 – VENDA E COMPRA
, informando a aquisição do imóvel litigioso pelos requerentes, constando a Ata e recibo de Arrematação de Imóvel (ID Num. 8237705 - Pág. 2) e ainda, notificação extrajudicial (ID Num. 8237712 - Pág. 1 / Num. 8237713 - Pág. 1), indo ao encontro do disposto no art. 1.228, do CC/02.

Portanto, demonstrada a aquisição de boa fé do imóvel, deve ser-lhe assegurada a imissão, considerando-se, ainda, a existência do risco resultante da demora, em razão do direito ao domínio do imóvel por quem o adquire, a fim de guardar-lhe de prejuízos advindos da utilização por outrem, sem a devida contraprestação.

Conforme destaquei no momento em que indeferi o pedido de liminar elaborado no recurso,
o deposito dos valores incontroversos não conduz ao direito de posse, mas tão somente a proteção da autora frente ao debito.

Por fim, ressalto que a insurgência da Agravante quanto ao leilão é vaga e objetiva, sem qualquer ponto concreto, que mereça uma maior atenção por parte do Judiciário.

Ademais, também conforme já fora destacado, por força do art. 113 do CC/2002, presume-se de boa-fé o título jurídico adquirido em leilão extrajudicial pela agravada, sendo que tal discussão será travada em processo oportuno, não podendo ser objeto de profunda analise nesta seara recursal, que deve se ater ao teor da decisão ora combatida, por conta do efeito devolutivo que possuem os recursos.

Concluo, então, que a decisão agravada deve ser mantida por hora, posto que decidida em consonância com os preceitos legais.

Assim, ratificando meu entendimento no momento da apreciação do pedido de efeito ativo, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021